Tribunal: TJBA
Processo: 8074490-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074490-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ERINALDO GOMES MONTALVAO Advogado(s): MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. INVENTARIANTE EXECUTADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA AVALIAÇÃO DE BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ITCMD e multa, rejeitou a exceção de pré-executividade por ilegitimidade ativa do excipiente, determinando o prosseguimento da execução e o bloqueio de ativos via SISBAJUD. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante possui legitimidade passiva para figurar como executado em execução fiscal relativa a ITCMD; (ii) estabelecer se a ausência de certidão de óbito dos falecidos na inicial acarreta inépcia da petição inicial; (iii) determinar se a alegação de erro na avaliação do imóvel constante no lançamento do tributo pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual (Decreto Estadual nº 2.487/89) e o Código Tributário Nacional atribuem legitimidade passiva ao herdeiro e ao inventariante como responsáveis solidários pelo pagamento do ITCMD, sendo correta a inclusão do agravante no polo passivo da execução fiscal. A ausência de certidão de óbito na inicial não configura inépcia, uma vez que o espólio não figura no polo passivo da execução, e o agravante, como inventariante, foi devidamente identificado como responsável tributário. A alegação de erro na avaliação do imóvel indicado como base de cálculo do tributo exige dilação probatória, incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova documental inequívoca e matéria cognoscível de ofício pelo juízo. A ausência de demonstração inequívoca da suposta falha na avaliação impede o acolhimento da tese de nulidade do lançamento tributário, que mantém sua presunção de certeza e liquidez. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual/BA nº 2.487/1989, arts. 2º, 8º e 9º; CTN, arts. 35 e 42; CPC, art. 873, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074490-02.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ERINALDO GOMES MONTALVAO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .